Tribunal: TJDFT
Processo: 0753010-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753010-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Augusto Saraiva Ribeiro Apelada: TAM Linhas Aéreas S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Augusto Saraiva Ribeiro (Id. 73829964) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima apelada suscitou, em suas contrarrazões (Id. 73829969), questão preliminar referente à inviabilidade de juntada de documentos na fase recursal, com amparo na regra prevista no art. 435 do CPC. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator